Tribunal: TJSP
Processo: 1500059-19.2024.8.26.0083
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com 'animus necandi', compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com 'animus necandi', compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate', cabendo ao Júri analisá-la. Recurso não provido.